Tribunal: TCU
Processo: 041.674/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9383/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (SE/MTur) relativas ao exercício de 2011, que foram sobrestadas pelo Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara , de 8/11/2016. Considerando que o Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara , de 8/11/2016, de minha relatoria (peça 67), tendo em vista a instrução da unidade técnica à peça 63, dispôs, entre outras medidas: (...) 1.7.2. sobrestar as contas dos responsáveis a seguir, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11, ambos da Lei 8.433/1992 c/c os arts. 157 e 201, ambos do Regimento Interno do TCU: 1.7.2.1. Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX), na condição de Secretário Executivo do MTur, até o julgamento final dos TC's Processo 037.753/2012-6 , Processo 016.144/2016-3 e Processo 022.435/2016-6 ; 1.7.2.2. Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX), na condição de Secretário Executivo Substituto do MTur, até o julgamento final do TC Processo 002.961/2012-1 ; e 1.7.2.3. Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX), então Diretor de Gestão Interna da SE/MTur, até o julgamento final dos TC's Processo 016.144/2016-3 e Processo 022.435/2016-6 . 1.7.3. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à Secretaria Executiva do MTur: 1.7.3.1. que estabeleça rotinas para a avaliação de riscos nas principais áreas de gestão do órgão, sendo essencial o desenvolvimento de ferramentas para servir de instrumentos de prevenção e detecção dos riscos na área de gestão de recursos humanos e de recursos logísticos (parágrafos 88-95); e 1.7.3.2. que divulgue amplamente a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) no âmbito do MTur (parágrafos 107-113). (...) Considerando que em relação ao responsável Frederico Silva da Costa: (i) a representação no âmbito do TC Processo 037.753/2012-6 resultou no Acórdão 10447/2016-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, que, entre outras medidas, acolheu as suas justificativas (peça 100, p. 1); (ii) o TC Processo 016.144/2016-3 encontra-se apensado ao TC Processo 028.762/2016-9 , no qual foi prolatado o Acórdão 9876/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, que julgou regulares com ressalvas as contas do responsável (peça 101, p. 1) e (iii) na representação no âmbito do TC Processo 022.435/2016-6 foi prolatado o Acórdão 6283/2021-TCU-Primeira Câmara , de 13/4/2021, relator Ministro Vital do Rêgo, que, entre outras medidas, decidiu acolher integralmente as razões de justificativa do responsável (peça 102, p. 1); Considerando que em relação ao responsável Neusvaldo Ferreira Lima, a representação do TC Processo 002.961/2012-1 resultou no Acórdão 2404/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, que decidiu acatar as justificativas do gestor (peça 106, p. 2); Considerando que em relação ao responsável Rubens Portugal Bacellar, o TC Processo 016.144/2016-3 encontra-se apensado ao TC Processo 028.762/2016-9 - Tomada de Contas Especial, no qual foi prolatado o Acórdão 9876/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, que julgou regulares com ressalvas as contas do gestor (peça 101, p. 1); Considerando que apesar do Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara ter sobrestado as contas do Sr. Rubens Portugal Bacellar até o julgamento final do TC Processo 022.435/2016-6 , ele não se encontra dentre os responsáveis arrolados naquele processo, como se constata da relação presente no Acórdão 6283/2021-TCU-Primeira Câmara , de 13/4/2021, relator Ministro Vital do Rêgo proferido naquele processo (peça 102, p. 1); Considerando que no TC Processo 028.762/2016-9 as contas do Sr. Rubens Portugal Bacellar foram julgadas regulares com ressalvas, por impropriedades praticadas no exercício em exame nestas contas; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) encaminhou proposta no sentido de julgar regulares com ressalvas e quitação as contas dos Srs. Frederico Silva da Costa e Rubens Portugal Bacellar e regulares as contas do Sr. Neusvaldo Ferreira Lima com quitação plena (peças 108 e 109); Considerando que a unidade técnica considerou implementada a recomendação contida no subitem 1.7.3.2 do Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara , uma vez que o Ministério do Turismo encaminhou informações no sentido demonstrar que a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) estaria sendo amplamente divulgada no âmbito do ministério (peça 108, p. 6); Considerando que, no que tange à recomendação contida no item 1.7.3.1 do Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara , não houve manifestação do MTur quanto ao seu implemento, no entanto, seu monitoramento será realizado no âmbito do TC Processo 008.417/2021-0 , Prestação de Contas Anuais do MTur referrente ao exercício de 2019, onde está sendo tratado o tema "gestão de riscos" do ministério (peça 108, p. 6); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 110); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos e as informações acima dispostas, em: a) levantar o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; b) julgar regulares as contas de Neusvaldo Ferreira Lima (CPF XXX.774.458-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) julgar regulares com ressalva as contas de Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU em virtude de ter aprovado o aceite da proposta de preços da empresa Promo Inteligência Turística Ltda. na Concorrência 2/2010, superior à estimativa de preços do certame e ao limite orçamentário para a ação 5130, Programa 1166, contrariando o item 25.1 do edital da licitação e a Lei 12.381/2011; d) julgar regulares com ressalva as contas de Rubens Portugal Bacellar (CPF XXX.710.639-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU em virtude de indevida classificação da proposta de preços da empresa Promo Inteligência Turística Ltda., por meio da Ata de 23/2/2011, contrariando os itens 7.5, 7.7, 7.10 e 9.7 do edital da Concorrência 2/2010 e os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que: i) havia diversas imprecisões aritméticas na proposta; ii) havia preços unitários diferentes para mesmos itens de despesa; e iii) ao se considerar os valores unitários, conforme a regra do item 7.5 do edital, a proposta se revelaria excessivamente superior à estimativa da contratação disposta no item 25.1 do edital; e) considerar implementada a recomendação contida no subitem 1.7.3.2 do Acórdão 6782/2016-TCU-Primeira Câmara ; f) dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 108, ao Ministério do Turismo; e g) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 041.674/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Duncan Frank Semple (XXX.743.531-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Isabelle Agner Brito (XXX.779.709-XX); Luis Henrique Fanan (XXX.410.858-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Neusvaldo Ferreira Lima (XXX.774.458-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Valdir Moysés Simão (XXX.728.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há.